Tribunal: TJDFT
Processo: 0732777-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reconhecimento provisório de união estável, com finalidade de restabelecimento de benefício previdenciário. Alegação de convivência pública, contínua e duradoura desde 2020, marcada por dependência econômica e cuidados pessoais após acidente de trabalho do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória, visando ao reconhecimento imediato da união estável para fins previdenciários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 4. Fotografias, receituários médicos e comprovantes de residência não comprovam, de forma inequívoca, os elementos caracterizadores da união estável previstos no art. 1.723 do CC. 5. Reconhecimento provisório da união estável produz efeitos jurídicos relevantes e irreversíveis, impondo prudência na análise do pedido. 6. Situação relatada, inclusive quanto às limitações físicas do agravado, reforça a necessidade de dilação probatória adequada, mediante instrução processual completa. 7. Ausentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, deve ser mantida a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CC, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923134, AI no 0726167-07.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 17.09.2024.